Tribunal: TJES
Processo: 5011605-19.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011605-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO
– VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – AUSÊNCIA DE
DECISÃO

FUNDAMENTADA
–
ELEVADO GRAU DE GENERALIDADE
–
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO ANULADA
-RECURSO CO
NHECIDO
E PROVIDO EM PARTE.

1.
Não havendo concordância com o valor dos honorários periciais, deve o juízo singular, analisar a impugnação apresentada pela parte ora recorrente, de forma fundamentada para fins de homologação dos valores, em observância ao art. 489, §1º, V do CPC.

2.
Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
atual denominação de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de cobrança de seguro
”
ajuizada em face deles por
EMIR DE MACEDO GOMES FILHO
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em suas razões (id. 9469493), sustenta que o valor apontado pelo Perito e homologado pelo Juízo singular é exorbitante, devendo ser reduzido.

Por meio da decisão de id. 9721773 deferi o efeito suspensivo ao recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011605-19.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL

AGRAVADO: EMIR DE MACEDO GOMES FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS,
atual denominação de
COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
contra a r. decisão que, nos autos da “
ação
de cobrança de seguro
”
ajuizada em face deles por
EMIR DE MACEDO GOMES FILHO
,

homologou o valor dos honorários periciais.

Em suas razões (id. 9469493), sustenta que o valor apontado pelo Perito e homologado pelo Juízo singular é exorbitante, devendo ser reduzido.

Pois bem.

Na ação de origem, fora apresentada proposta de honorários periciais no importe de quinze salários mínimos (id. 41351667 dos autos originários), sendo, em seguida, apresentada impugnação pelo ora recorrente, conforme id. 43998105 dos autos originários.

Intimado, o Perito concordou em reduzir em vinte por cento seus honorários, passando para o importe de doze salários mínimos (id. 45376810 dos autos originários).

Entretanto, o Juízo singular, em despacho datado de 04/07/2023 homologou o valor apresentado pelo Sr. Perito, com
elevado grau de generalidade
, não cuidando, ainda que de forma mínima, de tratar da questão alegada, inobservando o disposto no art. 489, §1º, V do CPC.

Assim, tecidas tais considerações, penso, neste momento, ser recomendado o parcial provimento do recurso, não para reduzir o valor dos honorários periciais,
mas tão somente para
anular a r. decisão hostilizada
por ausência de fundamentação,
determina
ndo
que o julgador primevo avalie a impugnação apresentada pelo ora recorrente de id.
43998105
, justificando, de forma fundamentada, a manutenção ou a substituição do perito nomeado nos autos de origem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.